Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720697-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em face do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de Ação de Produção Antecipada de Prova, formulada por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA em face de MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA. Pretende a autora comprovar aquisição dos lotes Bloco “L”, Área Especial no 01, Vale do Amanhecer, Planaltina-DF, e da construção dos Boxes 01 ao 21, e da Casa situada à CR 08, lote 04, Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, a autora sempre esteve presente nas obras, e já vivia em união estável com o falecido Gilberto Chaves Zelaya. O juízo suscitado, o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, argui a incompetência do Juízo, sob o argumento de escolha aleatória, caso em que é passível a declinação de competência de ofício. Diz que a autora reside em Brasília e o réu em Águas Claras , sendo certo que na ação de produção antecipada de prova, a competência deve ser do juízo do foro onde deve ser produzida a prova ou do domicílio do réu, nos termos do art. 381, § 2o do CPC. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras, destaca a impossibilidade de declinação de ofício, afastando abusividade na escolha de foro. Relata que há pertinência com o domicílio das partes, pois a autora tem domicílio na circunscrição de Brasília além de que a questão não diz respeito à competência absoluta, não se justificando a declinação nos termos da Sumula 33 do STJ. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital